Tribunal: STJ
Processo: 5007800-94.2020.4.02.5110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2174437 - RJ(2024/0376080-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MESQUITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
RECORRENTE
: CAC ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: CRISTIAN ALVES E COSTA ANDRADE GODINHO - RJ195657
RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
RECORRIDO
: TEREZA CRISTINA MENDES GERVASIO
ADVOGADOS
: FERNANDA VALE DA SILVA - RJ173167
FELIPE SIQUEIRA SILVA - RJ173347
RODRIGO CRISTIANO CABRAL - RJ211051
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
NO
PMCMV
E
RESPONSABILIDADE
DA
CEF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E SOLUÇÃO
INTEGRAL DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do TRFda 2a Região que, em apelação cível,
deu provimento às apelações para afastar a responsabilidade da CEF e reconhecer
a incompetência da Justiça Federal quanto às pretensões contra incorporadora e
construtora.
2. A controvérsia trata de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, com pleitos de rescisão da
compra e venda e do mútuo com alienação fiduciária, restituição de valores e
condenação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para declarar a
rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento, condenar à restituição
dos valores pagos com acréscimo de Selic, fixar danos morais e honorários de 10%.
4. A Corte de origem reformou a sentença, declarou a incompetência absoluta da
Justiça Federal quanto à responsabilização da incorporadora e da construtora por
vícios construtivos, julgou improcedentes os pedidos em face da CEF relativos à
rescisão do mútuo, devolução de parcelas e dano moral, e condenou a autora em
honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.
Documento eletrônico VDA56111499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c72c4d4c-b84a-40fc-bc83-867210f2cc95

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do acórdão recorrido quanto à interdependência entre
compra e venda e financiamento com alienação fiduciária, litisconsórcio
necessário com a CEF, impossibilidade de cisão da lide, observância da
função social do contrato e solução integral do mérito; (ii)
Lei n. 9.514/1997,
saber se houve violação do
parágrafo único, do Código Civil pela não
art. 421,
adoção da conservação dos negócios diante de vícios sanáveis; e (iii) saber se
houve violação do
o do CPC por impedir a solução integral do mérito e por
art. 4
não observar os arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
do CPC, pois o acórdão
art. 1.022
enfrentou as questões essenciais, delimitando a atuação da CEF como agente
financeiro estrito, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal quanto às
pretensões contra incorporadora e construtora e julgando improcedentes os pedidos
contra a CEF.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento da alegada violação ao
parágrafo único, do CC, porque a pretensão demanda reexame do
art. 421,
conjunto fático-probatório quanto à sanabilidade dos vícios e à solução jurídica
adequada.
8. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto à alegada necessidade de observância dos
arts. 26 e 27 da
por ausência de prequestionamento; e incide a
Lei n. 9.514/1997,
Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de elementos fáticos ligados ao
financiamento e à titularidade do domínio, não havendo ofensa ao
o do CPC.
art. 4
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC
Tese de julgamento:
art. 1.022
quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e delimita a competência da
Justiça Federal. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento de
alegação fundada no
parágrafo único, do CC quando a pretensão demanda
art. 421,
reexame de provas. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
prequestionamento dos arts. 26 e 27 da
4. Não há violação ao
Lei n. 9.514/1997.
o do CPC quando a solução integral do mérito é prestada nos limites da
art. 4
competência da Justiça Federal.”
CPC, arts. 4o e 1.022; CC,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 421,
único;
arts. 26 e 27; CF, arts. 105, III, e 109, I.
Lei n. 9.514/1997,
a
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56111499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c72c4d4c-b84a-40fc-bc83-867210f2cc95

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c72c4d4c-b84a-40fc-bc83-867210f2cc95

RECURSO ESPECIAL No 2174437 - RJ(2024/0376080-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MESQUITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
RECORRENTE
: CAC ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: CRISTIAN ALVES E COSTA ANDRADE GODINHO - RJ195657
RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
RECORRIDO
: TEREZA CRISTINA MENDES GERVASIO
ADVOGADOS
: FERNANDA VALE DA SILVA - RJ173167
FELIPE SIQUEIRA SILVA - RJ173347
RODRIGO CRISTIANO CABRAL - RJ211051
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
NO
PMCMV
E
RESPONSABILIDADE
DA
CEF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E SOLUÇÃO
INTEGRAL DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do TRFda 2a Região que, em apelação cível,
deu provimento às apelações para afastar a responsabilidade da CEF e reconhecer
a incompetência da Justiça Federal quanto às pretensões contra incorporadora e
construtora.
2. A controvérsia trata de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, com pleitos de rescisão da
compra e venda e do mútuo com alienação fiduciária, restituição de valores e
condenação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para declarar a
rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento, condenar à restituição
dos valores pagos com acréscimo de Selic, fixar danos morais e honorários de 10%.
4. A Corte de origem reformou a sentença, declarou a incompetência absoluta da
Justiça Federal quanto à responsabilização da incorporadora e da construtora por
vícios construtivos, julgou improcedentes os pedidos em face da CEF relativos à
rescisão do mútuo, devolução de parcelas e dano moral, e condenou a autora em
honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.
Documento eletrônico VDA55814004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b8c42b94-9508-461d-b900-3b90b085be12

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do acórdão recorrido quanto à interdependência entre
compra e venda e financiamento com alienação fiduciária, litisconsórcio
necessário com a CEF, impossibilidade de cisão da lide, observância da
função social do contrato e solução integral do mérito; (ii)
Lei n. 9.514/1997,
saber se houve violação do
parágrafo único, do Código Civil pela não
art. 421,
adoção da conservação dos negócios diante de vícios sanáveis; e (iii) saber se
houve violação do
o do CPC por impedir a solução integral do mérito e por
art. 4
não observar os arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
do CPC, pois o acórdão
art. 1.022
enfrentou as questões essenciais, delimitando a atuação da CEF como agente
financeiro estrito, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal quanto às
pretensões contra incorporadora e construtora e julgando improcedentes os pedidos
contra a CEF.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento da alegada violação ao
parágrafo único, do CC, porque a pretensão demanda reexame do
art. 421,
conjunto fático-probatório quanto à sanabilidade dos vícios e à solução jurídica
adequada.
8. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto à alegada necessidade de observância dos
arts. 26 e 27 da
por ausência de prequestionamento; e incide a
Lei n. 9.514/1997,
Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de elementos fáticos ligados ao
financiamento e à titularidade do domínio, não havendo ofensa ao
o do CPC.
art. 4
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC
Tese de julgamento:
art. 1.022
quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e delimita a competência da
Justiça Federal. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento de
alegação fundada no
parágrafo único, do CC quando a pretensão demanda
art. 421,
reexame de provas. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
prequestionamento dos arts. 26 e 27 da
4. Não há violação ao
Lei n. 9.514/1997.
o do CPC quando a solução integral do mérito é prestada nos limites da
art. 4
competência da Justiça Federal.”
CPC, arts. 4o e 1.022; CC,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 421,
único;
arts. 26 e 27; CF, arts. 105, III, e 109, I.
Lei n. 9.514/1997,
a
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por MESQUITA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (SPE) e por CAC ENGENHARIA S.A.,
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal Regional Federal da 2a Região em apelação cível nos autos de
Documento eletrônico VDA55814004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b8c42b94-9508-461d-b900-3b90b085be12

declaratória de rescisão contratual cumulada com pedidos indenizatórios por danos
materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.428):

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES DE SENTENÇA
EM QUE FOI JULGADO PROCEDENTE PEDIDO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA. IMÓVEL NÃO ADQUIRIDO COM O FUNDO DE
ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. IRRESPONSABILIDADE DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF COM RELAÇÃO AOS VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RELAÇÃO À
INCORPORADORA E À CONSTRUTORA. INOCORRÊNCIA DE DANO
MORAL.
I – A responsabilidade da Caixa Econômica Federal - CEF, por vícios de
construção ou atraso na entrega da obra, dependerá das circunstâncias em que se
verifica sua intervenção, nos seguintes termos: (i) inexistirá, se atuar como agente
financeiro em sentido estrito; ou (ii) existirá, se atuar como agente executor de
políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima
renda.
II – Uma vez verificado que a pretensão deduzida em juízo se refere a vício na
construção de imóvel pertencente às faixas II ou III do Programa Minha Casa Minha
Vida – PMCMV (rendas acima de dois salários mínimos), a atuação da Caixa
Econômica Federal não se dará como representante do Fundo de Arrendamento
Residencial - FAR ou organizadora da venda, mas como mero agente financeiro.
II – A Justiça Federal é absolutamente incompetente para processar e julgar
causas em que visam a responsabilização da incorporadora e construtora por vícios
na construção, nos termos do artigo 109, I, da Constituição da República.
III – A alegação de que o apartamento da autora possui vícios na construção,
não enseja a rescisão do contrato de mútuo, tendo em vista que a atuação da Caixa
Econômica Federal se limitou à liberação do financiamento, não possuindo qualquer
ingerência sobre a higidez do imóvel.
IV – Não há como ser reconhecida a responsabilidade da Caixa Econômica
Federal – CEF pela obrigação de reparação por dano moral à apelante, porquanto o
dano apresentado em sua unidade habitacional é atribuível apenas à incorporadora e
à construtora e a empresa pública, atuando como mera agente financeira.
V – Apelações providas.

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (fl. 1.543).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55814004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b8c42b94-9508-461d-b900-3b90b085be12

a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão seria omisso
quanto à sucessão e interdependência entre o contrato de compra e venda e o
contrato de financiamento com alienação fiduciária, além de não enfrentar a tese
de litisconsórcio necessário com a CEF;
b) 421, parágrafo único, do Código Civil, visto que o Tribunal teria
violado a função social do contrato e o princípio da conservação dos negócios
jurídicos ao não privilegiar a solução de manutenção com reparo dos vícios
sanáveis;
c) 4o do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria impedido a
resolução integral do mérito ao cindir o julgamento dos pedidos de rescisão e
devolução de valores, visto que o domínio do imóvel está afetado por alienação
fiduciária em favor da CEF.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido,
se reconheça a violação aos dispositivos federais indicados, se determine o
julgamento conjunto dos pedidos com a participação da CEF e se assegure a
observância do procedimento da
requer ainda o provimento do
Lei n. 9.514/1997;
recurso para que se reconheça o prequestionamento ficto das matérias federais e se
proclame a necessidade de enfrentamento explícito das teses de omissão,
obscuridade e contradição.
Contrarrazões de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) (fls. 1.575-
1.584) em que sustenta ilegitimidade passiva quando atua como agente financeiro
em sentido estrito, aponta ausência de contrariedade a lei federal e de
prequestionamento, invoca os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, Súmulas
n. 5 e 7 do STJ e Súmula n. 284 do STF, e requer a inadmissão ou o
desprovimento do recurso especial;
Contrarrazões de TEREZA CRISTINA MENDES GERVASIO (fls.
1602-1606) em que a recorrida alega incidência da Súmula n. 7 do STJ por
Documento eletrônico VDA55814004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b8c42b94-9508-461d-b900-3b90b085be12

demandar reexame de provas, afirma inexistir violação de lei federal, defende a
incompetência da Justiça Federal quanto às demandas contra incorporadora e
construtora, e requer a inadmissibilidade ou o desprovimento do recurso especial.
O recurso especial foi admitido, com fundamento no
V, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil, para apreciação das alegadas violações dos arts. 489 e
1.022 do CPC, reconhecendo o esgotamento das instâncias ordinárias e a presença
de questão de direito (fls. 1.612-1.613).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de declaratória de rescisão contratual
cumulada com pedidos indenizatórios por danos materiais e morais em que a parte
autora pleiteou a rescisão do contrato de compra e venda, a rescisão do contrato de
financiamento com alienação fiduciária, a restituição dos valores pagos e a
condenação por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão
para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento,
condenar as rés à restituição dos valores pagos com acréscimo de Selic, condenar
ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00, e fixar honorários de
sucumbência em 10% sobre as condenações (fls. 1.430-1.431).
A Corte regional reformou a sentença, deu provimento às apelações para
declarar a incompetência absoluta da Justiça Federal quanto aos pedidos de
responsabilização da incorporadora e da construtora por vícios de construção,
julgar improcedentes os pedidos contra a CEF relativos à rescisão do mútuo, à
devolução de parcelas e ao dano moral, e condenar a autora ao pagamento de
honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa (fls. 1.428-
1.429).
Documento eletrônico VDA55814004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b8c42b94-9508-461d-b900-3b90b085be12

I -
II, do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Os recorrentes sustentam violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria sido omisso quanto
a questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente (1) a sucessão e
interdependência entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento
com alienação fiduciária; (2) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo
com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para qualquer providência que envolva
restituição de valores e retorno do domínio do imóvel; (3) a impossibilidade de
cisão da lide; (4) a observância do procedimento previsto na
(5)
Lei n. 9.514/1997;
a função social do contrato e a conservação dos negócios jurídicos diante da
alegada sanabilidade dos vícios; e (6) o direito à solução integral do mérito.
Não se verifica, contudo, a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Isso porque o Tribunal de origem enfrentou, de forma suficiente, as
questões devolvidas, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.
Com efeito, ao examinar a controvérsia, o acórdão recorrido delimitou a atuação
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como agente financeiro em sentido estrito,
consignando expressamente que “a atuação da Caixa Econômica Federal não se
dará como representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR ou
organizadora da venda, mas como mero agente financeiro” (fls. 1.428-1.429). A
partir dessa premissa, concluiu pela incompetência absoluta da Justiça Federal para
processar e julgar as pretensões voltadas à responsabilização da incorporadora e da
construtora por vícios construtivos, afirmando que “a Justiça Federal é
absolutamente incompetente para processar e julgar causas em que visam a
responsabilização da incorporadora e construtora por vícios na construção” (fls.
1.428-1.429).
Essa definição resolve, de forma implícita e suficiente, as alegações
relativas à necessidade de litisconsórcio passivo com a CAIXA ECONÔMICA
Documento eletrônico VDA55814004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b8c42b94-9508-461d-b900-3b90b085be12

FEDERAL, à suposta interdependência contratual e à impossibilidade de cisão da
lide, porquanto, uma vez reconhecida a incompetência da Justiça Federal para
parte dos pedidos, torna-se inviável o julgamento conjunto pretendido, cabendo ao
juízo competente eventual reavaliação da formação da relação processual.
No que se refere à alegação de omissão quanto ao procedimento previsto
na
o acórdão também solucionou a controvérsia ao afastar a
Lei n. 9.514/1997,
possibilidade de rescisão do contrato de mútuo e a aplicação da Súmula n. 543 do
STJ, consignando que “não tem lugar a aplicação do entendimento estampado no
Verbete no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça [...] pois já foi
plenamente cumprido” (fl. 1.451), bem como que “incabível a rescisão do contrato
de mútuo [...] cuja atuação se limitou a liberar o financiamento” (fl. 1.452). Ainda
que não haja menção expressa aos arts. 26 e 27 da
houve
Lei n. 9.514/1997,
enfrentamento da matéria jurídica subjacente, o que afasta a alegada omissão.
Quanto à função social do contrato e à conservação dos negócios
jurídicos, o Tribunal de origem consignou que os vícios construtivos são sanáveis
e que eventual contradição da sentença quanto à rescisão contratual não configura
nulidade, mas, quando muito,
, afirmando que “não se vislumbra
error in judicando
nulidade da sentença diante da constatação de que os vícios encontrados são
sanáveis mediante reparo” (fl. 1.439). Tal passagem evidencia que a questão foi
apreciada, ainda que não sob a ótica pretendida pelos recorrentes.
No tocante à alegada violação do
o do CPC, igualmente não há
art. 4
omissão, pois o acórdão delimitou o alcance da prestação jurisdicional à esfera de
competência da Justiça Federal, resolvendo integralmente a lide nesse âmbito, ao
julgar improcedentes os pedidos em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e
declinar da competência quanto aos demais.
Ademais, nos embargos de declaração, o Tribunal de origem enfrentou
de forma expressa a alegação de omissão, consignando que “não podem ser
Documento eletrônico VDA55814004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b8c42b94-9508-461d-b900-3b90b085be12

providos os embargos de declaração que se fundam no mero inconformismo da
parte” (fl. 1.543), bem como que “foge inteiramente da alçada da Justiça Federal a
eventual participação ou não da Caixa Econômica Federal em possível futura ação
ajuizada perante a Justiça Ordinária Local, descabendo a este Juízo qualquer
pronunciamento a respeito” (fls. 1.541-1.542). Também registrou a inviabilidade
de se pronunciar sobre a sanabilidade dos vícios diante da incompetência
reconhecida (fls. 1.541-1.542).
Desse modo, verifica-se que as questões apontadas como omitidas foram
devidamente apreciadas, de forma explícita ou implícita, com fundamentação
suficiente para a compreensão da controvérsia e para a formação do
convencimento judicial.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, o julgador não
está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que
enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso
dos autos.
Assim, não há omissão relevante a ser sanada, mas mero inconformismo
dos recorrentes com a solução adotada pelo Tribunal de origem, razão pela qual
não se configura violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II - Art. 421, parágrafo único, do Código Civil
A parte recorrente alegou ofensa ao
parágrafo único, do Código
art. 421,
Civil porque entende que, verificada a sanabilidade das inconformidades técnicas
apuradas em perícia judicial, o Tribunal de origem deveria ter privilegiado a
função social do contrato e o princípio da conservação dos negócios jurídicos, em
vez de promover a cisão do julgamento e declinar a competência.
Na peça recursal, afirma-se que os vícios “são facilmente sanáveis” e
que a manutenção das avenças, com reparo das anomalias, seria a solução que
melhor realiza a função social e preserva a estabilidade das relações (fls. 1.560 e
Documento eletrônico VDA55814004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b8c42b94-9508-461d-b900-3b90b085be12

1.567). Sustenta que a orientação do acórdão recorrido não teria observado a
diretriz de intervenção mínima e conservação dos contratos diante de vícios
reputados sanáveis.
Não obstante, não se conhece do recurso especial quanto à alegada
violação do
parágrafo único, do Código Civil.
art. 421,
Os recorrentes defendem que, diante da sanabilidade dos vícios
construtivos, deveria ter sido privilegiada a função social do contrato e o princípio
da conservação dos negócios jurídicos (fl. 1.567).
O acórdão recorrido, contudo, reconheceu expressamente que “os vícios
encontrados são sanáveis mediante reparo” (fl. 1.439), tendo enfrentado a matéria
fática subjacente, ainda que sem menção literal ao dispositivo invocado.
A pretensão recursal, nesse contexto, busca rediscutir a valoração das
provas e a conclusão adotada quanto à solução jurídica adequada, o que demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
III -
o do Código de Processo Civil
Art. 4
A parte recorrente afirmou violação do
o do Código de Processo
art. 4
Civil porque o acórdão, ao julgar improcedentes os pedidos em face da CEF e
declinar a competência para exame dos pedidos contra a incorporadora e a
construtora, teria impedido a resolução integral do mérito e produzido indevida
cisão da lide.
A peça recursal argumenta que, sendo o domínio do imóvel afetado por
alienação fiduciária e tendo parte das prestações sido paga à CEF, a análise dos
pedidos de rescisão contratual e devolução de valores exige o julgamento conjunto,
sob pena de a decisão na Justiça estadual não alcançar a restituição do bem (em
poder da CEF) nem permitir a devolução dos encargos do financiamento, que não
foram recebidos pelas recorrentes (fls. 1.560 e 1.565-1.566).
Documento eletrônico VDA55814004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b8c42b94-9508-461d-b900-3b90b085be12

O comando normativo citado é: “Art. 4o – As partes têm o direito de
obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade
satisfativa”. À vista desse preceito, a parte recorrente sustenta que o acórdão
recorrido desatendeu ao dever de entregar tutela jurisdicional completa, porquanto
fragmentou a apreciação dos pedidos interdependentes.
Entretanto, não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação
do
o do Código de Processo Civil.
art. 4
A parte recorrente sustenta que houve indevida cisão da lide e
impedimento da solução integral do mérito, em razão da ausência de julgamento
conjunto com a participação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (fls. 1.565-
1.566).
O Tribunal de origem, contudo, enfrentou a matéria ao delimitar a
competência da Justiça Federal, afirmando que “a Justiça Federal é absolutamente
incompetente para processar e julgar causas em que visam a responsabilização da
incorporadora e construtora” (fl. 1.428), bem como ao consignar que a
responsabilidade da empresa pública é restrita ao contrato de mútuo (fl. 1.439) e
que é “incabível a rescisão do contrato de mútuo [...] cuja atuação se limitou a
liberar o financiamento” (fl. 1.452), resolvendo integralmente a lide no âmbito de
sua competência.
No tocante à alegação de necessidade de observância dos arts. 26 e 27 da
(fl. 1.566), não há prequestionamento, pois o acórdão recorrido
Lei n. 9.514/1997
não tratou especificamente desses dispositivos, nem houve provocação adequada
nos embargos de declaração, incidindo, nesse ponto, a Súmula n. 282 do STF.
Outrossim, a pretensão recursal demanda o reexame de elementos fáticos
relacionados à estrutura do financiamento e à titularidade do domínio do imóvel, o
que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA55814004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b8c42b94-9508-461d-b900-3b90b085be12

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55814004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b8c42b94-9508-461d-b900-3b90b085be12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.174.437 / RJ
Número Registro: 2024/0376080-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50078009420204025110
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MESQUITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
RECORRENTE : CAC ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
CRISTIAN ALVES E COSTA ANDRADE GODINHO - RJ195657
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
RECORRIDO
: TEREZA CRISTINA MENDES GERVASIO
ADVOGADOS
: FERNANDA VALE DA SILVA - RJ173167
FELIPE SIQUEIRA SILVA - RJ173347
RODRIGO CRISTIANO CABRAL - RJ211051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:21
Código de Controle do Documento: e37c5ca3-fb64-4790-a57e-4606d8bff11e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:21
Código de Controle do Documento: e37c5ca3-fb64-4790-a57e-4606d8bff11e